Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003696-54.2017.811.0000 (INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004608-46.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – ÁGUA BOA/MT)
Embargante : JOSE MARIA SCOTON E ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI
Embargado : ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI
Número do Protocolo : 1004608-46.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE MARIA SCOTON E ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004608-46.2020.8.11.0000, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Os embargantes sustentam que a decisão é omissa e contraditória porque não houveram fatos novos que justifiquem a alteração na conclusão adotada no acórdão que entendeu ser imprescindível a realização da perícia técnica.
Reinsistem que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse sem a prévia realização de perícia técnica.
Afirmam que os agravados não comprovam que exercem posse sobre o local, uma vez que “constam cognominados no INCRA”, através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – 2019, como grande propriedade improdutiva, restando saber, apenas, se a Fazenda Rio Manso é sub-utilizada, não utilizada ou inutilizada, enquanto os agravantes, por outro lado, fizeram vultuosos investimentos, e, assim, cumprem a função socioambiental da propriedade.
Por fim, afirmam que estão dispostos a depositar, imediatamente, o valor fixado pelo Juiz a título de honorários periciais provisórios para imediato cumprimento da ordem.
Pedem, pois, que os embargos sejam acolhidos, e os vícios sanados, para que os agravantes sejam mantidos na posse da área, até a conclusão final dos peritos; alternativamente, requer seja determinada a posse em condomínio, para que os agravantes mantenham incólumes seus investimentos.
É a suma.
D E C I D O
Recebo o presente recurso como pedido de reconsideração.
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No presente caso, não se pode ignorar que a urgência e risco de irreversibilidade da decisão restaram demonstrados, uma vez que a parte agravante possui diversas construções na área (cf. ID. 34950992 e seguintes), que serão colocados em situação de risco com a brusca reintegração da posse dos autores na área.
Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não causará risco de irreversibilidade à eventual direito dos autores, uma vez que a situação discutida já está estabilizada, afinal, os agravantes já realizaram construções no local.
Assim, como a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é complexa, demandando prudência e estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, se mostra prudente e ponderado a intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, decida sobre a manutenção ou não da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse aos autores.
Portanto, defiro o pedido de reconsideração e, assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal